Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723298-76.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FILIZOLA GONCALVES SALMITO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO FILIZOLA GONÇALVES SALMITO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709599-55.2021.8.07.0020, proposta pelo ora agravante em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27457803 -páginas 1 a 3), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante, ao fundamento de que este, por estar representado por advogado particular, ainda que este fato não impeça a concessão do benefício, apresenta indícios de capacidade financeira que o torna capaz de arcar com os custos do processo, uma vez que sua renda familiar mensal é superior a 5 (cinco) salários mínimos. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que, embora o valor da pensão recebido seja considerável, grande parte dos proventos é destinado ao custeio das despesas inerentes à sua subsistência, tais como aluguel, consultas médicas, pagamento de mensalidade da faculdade, água, luz, internet, alimentação, dentre outras. Informa que, por vezes, o valor remanescente fica limitado a menos de 4 (quatro) salários mínimos mensais, o qual é utilizado para eventualidades que surgem, justificando, assim, o reconhecimento da condição de hipossuficiência econômica, consoante o parâmetro adotado pela Defensoria Pública, nos termos da Resolução 140/2015, que considera hipossuficiente a pessoa que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. O agravante afirmou que, à causa principal, foi atribuído o valor de R$ 112.535,64 (cento e doze mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça refletirá tanto no pagamento das custas e despesas processuais, tais como os honorários decorrentes da possível realização das perícias requeridas na petição inicial. Ao final, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estiverem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No momento, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois não vislumbro a necessidade de reforma da decisão agravada. No caso em apreço, o agravante recebe pensão por morte de sua genitora, no valor líquido de R$ 7.019,49 (sete mil e dezenove reais e quarenta e nove centavos), conforme documento constante do ID 27457798, página 6. Afirma realizar despesas mensais nos valores de R$ 1.572,57 (mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), a título de aluguel (ID 27457798, página 5), R$ 402,27 (quatrocentos e dois reais e vinte e sete centavos), a título de plano de saúde (ID 27457798, página 4), e R$ 799,47 (setecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) de mensalidade com a faculdade (ID 27457798, página 7). Informa que, após os gastos com alimentação, transporte, vestuário, água, luz, internet, a quantia remanescente fica reduzida a aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), e que, por vezes, é utilizada para eventualidades que surgirem. À vista dos argumentos expendidos, entendo que os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso não se mostram robustos a ponto de demonstrar o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Em que pese o agravante, no curso do processo, permaneça obrigado a recolher as custas processuais quando exigíveis, o Novo Código de Processo Civil contempla, nos parágrafos 5o e 6o do artigo 98, a possibilidade de a gratuidade de justiça ser concedida em relação a um ato processual específico ou, ainda, à redução do percentual ou o parcelamento de despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento. Confira-se o teor do dispositivo legal em questão: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Nesse contexto, "o novo Diploma processual buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento". (EDcl no AgInt no REsp 1630945/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017) Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário aos dispositivos legais em questão, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422). Na hipótese dos autos, embora o agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com as despesas iniciais do processo e as eventualmente exigíveis em seu curso, admite que aufere mensalmente uma quantia considerável, equivalente a aproximadamente 7 (sete) salários mínimos, os quais ultrapassam o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução no 140/15, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Assim, o cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios permite constatar que o agravante, por meio dos vencimentos líquidos que recebe, ostenta condição financeira que o habilita a prover os custos da ação principal, sem comprometer o seu sustento ou da sua família, de modo que não se encontra configurado o alegado estado de hipossuficiência econômica, pontuado nas razões do recurso, o que, por via de consequência, no momento, enseja a manutenção da decisão denegatória da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBJETO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. APELANTES PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. PRAZO. ASSINALAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EQUILIBRADA. PESSOA JURÍDICA VOLVIDA AO LUCRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). PESSOAS FÍSICAS. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. GRATUIDADE NEGADA. (...) 4. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça que postulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1342161, 07037084720208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - Grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICÁVEL A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível recurso de agravo contra decisão que versa sobre o indeferimento da produção de prova pericial, na medida em que não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se enquadra na taxatividade mitigada por inexistir situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ). 2. A assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental, assegurado a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, visando o acesso igualitário à Justiça, como previsto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988. 3. Havendo nos autos elementos probatórios que evidenciem a capacidade financeira da agravante, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade por ausência pressuposto legal. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1353933, 07502936320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - Grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do § 2o, do art. 99, do CPC, o indeferimento da gratuidade de justiça é possível se houver nos autos elementos suficientes a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela requerente. 2. No caso, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a existência de elementos hábeis nos autos a afastar a presunção de veracidade da declaração da requerente no sentido de impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1285692, 07147560620208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) - Grifo nosso. Assinale-se, ainda, que o fato de ter sido atribuído à causa o valor de R$ 112.535,64 (cento e doze mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) não constitui, por si só, circunstância apta a justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, na medida em que, objetivamente, não ficou evidenciada a hipossuficiência financeira alegada. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero que não se encontram configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, em especial a relevância da fundamentação, porquanto o agravante aufere renda mensal que, prima facie, o torna apto a arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de seus familiares. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2021 às 18:36:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora